Tribunal: TJMT
Processo: 1036451-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036451-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), L.H. ALVES DE BRITO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.925.549/0001-46 (AGRAVANTE), RHAYRA AGNES THAMARA DE SOUZA - CPF: 057.925.641-32 (AGRAVADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), IMOBILIARIA FACE LTDA - CNPJ: 44.413.448/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Custeio do aluguel. Solidariedade na cadeia de fornecimento.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
por construtora contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que deferiu tutela de urgência para determinar que a construtora e a imobiliária intermediadora, solidariamente, custeassem o valor do aluguel mensal suportado pela autora em razão do atraso na entrega de imóvel residencial objeto de promessa de compra e venda.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que impôs
à
construtora o custeio de aluguel mensal diante do atraso na entrega do imóvel; (
ii
) estabelecer se a alegação de inexistência de vínculo contratual formal e de fraude exclusiva de terceiro é suficiente, em cognição sumária, para afastar a responsabilidade da construtora no âmbito da relação de consumo.

III. Razões de decidir

3
.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos verificados no caso concreto.

4.
A relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme os
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, § 1o, do CDC.

5.
A discussão aprofundada sobre eventual falsidade documental, inexistência do lote ou irregularidade do empreendimento demanda dilação probatória, não sendo apta a afastar a tutela concedida em sede liminar.

6.
O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo material ao promitente comprador, consubstanciado na privação do uso do bem, sendo devido valor equivalente a aluguel mensal.

7.
O perigo de dano resta configurado pela necessidade contínua de custeio de moradia, que compromete a estabilidade financeira da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

O atraso na entrega de imóvel residencial, em relação de consumo, autoriza a concessão de tutela de
urgência para compelir os fornecedores solidariamente ao custeio de aluguel, diante da presunção de prejuízo material ao adquirente.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300
e 537;
CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2143077/RJ, Rel. Min. da Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, AC no 1046210-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMT, AI no 1019190-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por
L.H. Alves de Brito Engenharia Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da

1
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, n
a

Ação de Rescisão Contratual
c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
, autos
n.

1028186-56.2025.8.11.0002
,
ajuizada p
or
Rhayra
Agnes Thamara de Souza
,
que

deferiu a tutela de urgência, determinando
que a construtora agravante e a corré (
Face Imobiliária Ltda.
), de forma solidária, custeassem o valor do aluguel mensal suportado pela autora/agravada, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais),
sob pena
de multa diária, em razão do atraso na entrega de imóvel residencial objeto de promessa de compra e venda.

Nas
razões recursais
,

o

agravante
sustenta

a inexistência de relação jurídica com a agravada. Argumenta que jamais celebrou o contrato em questão, apontando a ausência de assinatura de seus representantes legais no instrumento contratual anexado à exordial.

Alega
ter sido vítima de fraude perpetrada exclusivamente pela imobiliária intermediadora, a qual teria utilizado seu nome indevidamente.

Aduz
, ainda, a inexistênci
a física do objeto do contrato (“
Lote 25 da Rua do Irã
”)
, afirmando que tal numeração não consta no loteamento Vila Artur.

Por fim, impugna a prova do dano material, asseverando que os comprovantes de pagamento de aluguel
apresentados
pela agravada estão em nome de
terceira pessoa estranha à lide e desacompanhados de contrato formal de locação, o que afastaria a verossimilhança necessária à concessão da tutela.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de
que

“
o agravante não seja obrigado ao pagamento de aluguel mensal à agravada, tendo em vista a ausência de qualquer vínculo do agravante com a relação comercial e a completa ausência de provas de sua legitimidade
”

(ID.

322744866
).

O preparo recursal foi recolhido (ID.
322821856
)
.

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pela desembargadora em substituição

(ID.

324216871
)
.

Em contraminuta, a

agravada pugna pelo desprovimento do recurso, refutando
veementemente a tese de desconhecimento do negócio pela construtora, colacionando aos autos transcrições de áudios e capturas de tela de conversas mantidas via aplicativo de mensagens com o Sr.
Luis
Henrique, sócio da empresa agravante. Nestes diálogos, o representante da construtora supostamente discute detalhes da obra, pra
zos e confirma a existência da “Casa 25”
, inclusive afirmando ser de sua propriedade. A agravada juntou, ainda, fotografias do imóvel edificado, contradizendo a
alegação de inexistência do bem

(ID.

330332891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
a
agrava
da

Rhayra
Agnes Thamara de Souza

ajuizou

Ação de Rescisão Contratual
c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
,
(n.
1028186-56.2025.8.11.0002
)
,
tendo
a
magistrad
a
de primeiro grau deferid
o
a tutela
de urgência
nos seguintes termos
:

“
(...)

São
requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de n
atureza notavelmente documental,
pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

No caso concreto, a verossimilhança das alegações da parte autora decorre da documentação encartada aos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda celebrado com as rés, no qual se estipula o prazo de entrega da obra em 90 dias, prorrogável por mais 180, bem como dos comprovantes de pagamentos realizados e das conversas mantidas com representantes das rés, nas quais se admite o não cumprimento do prazo estipulado e a ausência de “habite-se”.

A documentação carreada também comprova que a autora efetuou pagamentos mensais de aluguel a partir de setembro de 2024, valores que não teriam sido despendidos caso o imóvel houvesse sido entregue tempestivamente, conforme pactuado. Verifica-se, portanto, a presença de dano de natureza continuada, cuja permanência compromete a estabilidade econômica da parte autora, presumidamente hipossuficiente.

O periculum in mora se manifesta na necessidade urgente de mitigação dos prejuízos mensais assumidos com moradia,
diante da mora das rés na entrega do imóvel. O atraso contratual, por si só, não apenas frustra a legítima expectativa da autora, como também perpetua um ônus financeiro que não lhe era devido.

A medida pleiteada não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá ensejar a compensação ou devolução dos valores pagos, mediante liquidação e eventual compensação.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar às requeridas L.H. ALVES DE BRITO ENGENHARIA LTDA. e FACE IMOBILIÁRIA LTDA., solidariamente, que assumam o pagamento do valor da locação mensal atualmente suportado pela parte autora, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir da citação, até a entrega efetiva do imóvel.

O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito judicial mensal até o 5o dia, no valor fixado, enquanto perdurar a obrigação,
sob pena
de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.
”
(ID.
202517936

na origem
).

Irresignad
o
,

o
agravante
interpôs o
presente recurso
,
cuja
controvérsia reside na
obrigação da construtora agravante de arcar com os aluguéis da consumidora agravada diante do atraso na entrega da obra, a despeito das alegações de fraude e inexistência de vínculo contratual formal.

A
pós a
detida
análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente,
impende consignar
que a relação jurídica subjacente é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078/90).

Nesse microssistema, vige o princípio da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, conforme inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do referido diploma legal.

Isso implica que
, no presente caso,
tanto a construtora quanto a imobiliária intermediadora respondem pelos danos
causados ao consumidor, ressalvado
o direito de regresso entre elas.

No que tange à
probabilidade do direito
, a tese defensiva da agravante, alicerçada na negativa de autoria contratual e na alegação de fraude exclusiva de terceiro, encontra-se severamente fragilizada pelos elementos probatórios trazidos em sede de contraminuta.

Os documentos acostados pela agravada, consistentes em áudios e mensagens trocadas com o Sr.
Luis
Henrique, identificado como sócio da empresa agravante, constituem indícios robustos de que a construtora t
eria
plena ciência da negociação e participava ativamente da cadeia de fornecimento.

A transcrição na qual o representante da agra
vante menciona expressamente a “
Casa 25
”
e discute a disponibilidade do imóvel para entrega colide frontalmente com a a
legação recursal de que o lote “
não existe
”
ou de que a empresa
“
desconhecia a agravada
”
.

A apresentação de fotos do imóvel (Casa 25) e, principalmente, a transcrição de
áudios atribuídos ao sócio da c
onstrutora
agravante
tratando do negócio,
sugerem
que a empresa
estaria envolvida na situação
.

A ausência de assinatura física no contrato, neste cenário, cede espaço à aceitação tácita ou verbal demonstrada pelos atos posteriores
. O
ordenamento jurídico
vigente
não tolera o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) nem permite que formalidades
sobreponham-se
à realidade fática, mormente em detrimento do consumidor hipossuficiente.

De toda a sorte,
deve a apuração de eventual falsidade documental ocorrer na instrução probatória profunda, não servindo para afastar a responsabilidade liminar.

Neste cenário, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência. Perante o consumidor de boa-fé, a at
uação conjunta da imobiliária –
que a própria agravante admite já ter comercializ
ado seus imóveis anteriormente –,
e as tratativas diretas com o sócio da construtora geram a legítima expectativa de regularidade do negócio.

Transferir ao consumidor o ônus de desvendar eventuais divergências internas ou fraudes entre parceiros comerciais seria subverter a lógica do sistema consumerista, que imputa ao fornecedor o risco do empreendimento.

Ressalte-se que este não é o momento adequado para aprofundar nas teses trazidas pelo agravante, o qual terá oportunidade de apresentar as provas perante o Juízo
a quo
.

Quanto à alegação de inexistência física do imóvel, as fotografias apresentadas pela agravada, aliadas à menção específica do bem nos áudios, conferem verossimilhança à
alegação da agravada/autora
de que o objeto do contrato é real e determinado.

A discussão aprofundada sobre a regularidade do loteamento
ou a precisão cartográfica do “
Lote 25
”
é matéria de mérito que demanda dilação probatória exauriente na origem, não sendo suficiente para, neste momento processual, afastar a responsabilidade aparente da construtora.

No
que concerne ao
perigo de dano
, este
ficou demonstrado
.

O atraso na entrega da unidade habitacional frustra o direito fundamental à moradia e impõe
à
consumidora um desequilíbrio financeiro significativo, consubstanciado na necessidade de custear aluguel enquanto aguarda a entrega do bem já adquirido.

A jurisprudência pátria, inclusive a do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, consolidou
o entendimento de que o descumprimento do prazo de entrega de imóvel gera presunção de prejuízo material ao promitente comprador, sendo devidos os lucros cessantes ou danos emergentes equivalentes ao valor locatício.

Nesse sentido:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma’.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2143077/
RJ
Quarta Turma, j.
12/12/2022
).

Igualmente:
TJMT
, AC
1046210
-
83
.
2023
.
8
.
11
.
0041,
Rel. Des.

Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado
, j. 30/10/2025.

Relativamente à impugnação dos recibos de aluguel por estarem em nome de terceiro e desacompanhados de contrato formal, tal argumento não merece prosperar para fins de revogação da tutela.

A legislação civil brasileira admite a forma verbal para os contratos de locação. O fato de os recibos estarem em nome de terceira pessoa (Janaína Carla da Silva) não desnatura, por si só, o dano, uma vez que é comum a coabitação ou arranjos informais de moradia.

O essencial, nesta fase de cognição sumária, é a comprovação do desembolso financeiro periódico para fins habitacionais, o
que foi devidamente demonstrado, conforme ressaltado pela juíza de origem.

A exigência de formalismo exacerbado, neste ponto, implicaria em denegação de justiça e agravamento da vulnerabilidade da consumidora.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). A tutela concedida possui natureza pecuniária e valor módico para uma empresa do ramo da construção civil.

Na hipótese de eventual improcedência da demanda principal, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores pagos via ação própria ou compensação, inexistindo risco de dano irreparável à sua saúde financeira.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça decidiu em situação semelhante:

“
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito (atraso na entrega do imóvel e presunção de prejuízo) e perigo de dano (comprometimento financeiro pela dupla oneração) – deve ser concedida a tutela de urgência para determinar o pagamento de aluguel e juros de obra pela construtora até a efetiva entrega das chaves.
”

(
TJMT, AI
1019190-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
13/08/2025
).

Nesse contexto
, sopesando os interesses em conflito e considerando a robusta prova indiciária da participação da agravante no negócio, bem como a premente necessidade de moradia da agravada, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, preservando-se o equilíbrio contratual até o deslinde final da lide.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026